Tribunal: TJSP
Processo: 2088290-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Fase de cumprimento definitivo de sentença. Insurgência da empresa devedora contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da sua personalidade jurídica. Não acolhimento. Reconhecimento da existência de relação de consumo entre as partes. Teoria Menor da Desconsideração.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Fase de cumprimento definitivo de sentença. Insurgência da empresa devedora contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da sua personalidade jurídica. Não acolhimento. Reconhecimento da existência de relação de consumo entre as partes. Teoria Menor da Desconsideração. O mero inadimplemento autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Existência da personalidade jurídica não pode constituir óbice ao ressarcimento dos consumidores. Inteligência do art. 28, §5o, do CDC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.